Tribunal: STF
Processo: HC 247281
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão prolatado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 



      2. O Min. Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Diante de recentes decisões exaradas nos autos da PET 13711, da PET 13304 e do HC 200569, encaminhem-se com urgência os presentes autos à Presidência desta Suprema Corte, nos termos do art. 10, caput, do RISTF, para análise de eventual prevenção do eminente Ministro GILMAR MENDES.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de HC impetrado em favor de [...], tem entre suas origens cadastradas a CauInomCrim nº 87/STJ, Inquérito nº 1.475/STJ (doc. 32), dentre outras, processo vinculado à Operação Ptolomeu-DF. 



    Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta corte buscando as origens cadastradas e a operação policial citada retorna os seguintes processos: 



    1) HC 211.271 – Distribuído de forma livre em 17/1/2022, Rel. Min Cármen Lúcia, negado seguimento em 25/2/2022 e transitado em julgado em 9/3/2022. Na cadeia de prevenção inaugurada pelo HC 211.271 foram distribuídos os HCs nª 211.445, 216.412 e Rcl 58.370 já transitados em julgado; 



    2) HC 227.749 – Distribuído de forma livre em 8/5/2023, Rel. Min. Edson Fachin, negado seguimento em 21/2/2025 e transitado em julgado em 7/3/2025. Após o HC 227.749 todos os processos vinculados à mencionada operação foram distribuídos ao Sr. Ministro Edson Fachin (HC 228.010, HC 228.193, MS 39.180, HC 229.165, Rcl 60.315 (em tramitação – com determinação de informação sobre critérios de distribuição), HC 229.791, HC 231.315, HC 234.217, HC[ 236.039, HC 236.384, ARE 1.477.685, ARE 1.478.626, HC 242.178, HC 242.785, HC 244.444, HC 246.768, HC 246.944 (em tramitação), HC 247.603, HC 247.686, HC 247.917 (em tramitação), HC 250.696, HC 253.258, HC 253.883 (em tramitação) e Rcl 78.413 (em tramitação).



    Informamos por fim que o HC 200.569 não consta, s.m.j., vinculado à Operação policial citada e foi livremente distribuído em 14/4/2021, Rel. Min. Cármen Lúcia, liminar indeferida em 16/4/2021, negado seguimento em 31/5/2021, deferido em 30/10/2024 pela E. 2ª Turma, vencida a Sra. Ministra Relatora, o Sr. Ministro Edson Fachin e designado Redator para o acórdão o Sr. Ministro Gilmar Mendes. 



    Em 26/11/2024, por meio do protocolo 155.877/2024, diretamente nos autos do HC 200.569, o requerente [...] pediu extensão da ordem concedida nesse writ. Foi autuado como PET 13.304 e distribuída por prevenção ao Habeas Corpus em epígrafe, por determinação do Sr. Ministro Gilmar Mendes (Doc. 52, ID: 03c08ebe, HC 200569). 



    Em 21/03/2025, por meio do Protocolo 36.593/2025, diretamente nos autos da PET 13.304, o requerente [...], solicitou a extensão dos efeitos da decisão proferida na PET 13.304. Foi autuado como PET 13.711 e distribuída por prevenção à PET 13.304, por determinação do Sr. Ministro Gilmar Mendes (Doc. 59, ID: bf5c7b3a, PET 13.304). 



    Ao distribuir o presente HC 247.281, esta Coordenadoria tendo em vista processos ainda em tramitação e observando a prevenção dos feitos relacionados à Operação Ptolomeu, procedeu à distribuição por prevenção ao HC 227.749 nos temos do art. 77-D, caput...”



      4. Não é caso de redistribuição. 



      5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, o presente habeas corpus impugna acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento criminal vinculado à “Operação Ptolomeu”, instaurada para apurar a suposta prática de crimes como dispensa indevida de licitação, peculato, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.



      6. De longa data, os processos relacionados à referida operação policial estão sob a relatoria do Min. Edson Fachin (e.g. HCs 227.749, 228.010, 228.193, 246.944, 247.281, 247.917 e 253.883; MS 39.180; e Rcl 78.413). A existência de conexão entre esses feitos atrai a incidência da regra prevista no art. 69, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo:



    RISTF: “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)”.



    7. Não há vinculação entre o procedimento criminal que deu origem ao HC 200.569 (Ação Penal nº 0004585-08.2018.4.02.5001, em tramitação no Tribunal Regional Federal da 2ª Região) e aqueles relacionados à “Operação Ptolomeu”. Por isso, o fato de a Min.ª Cármen Lúcia, relatora originária do HC 200.569 AgR, ter ficado vencida e sido substituída na relatoria pelo Min. Gilmar Mendes (art. 38, II, do RISTF1) não modifica a prevenção verificada nestes autos.



    8. Além disso, como as Pets 13.304 e 13.711 não foram analisadas pela Segunda Turma, tampouco se poderia cogitar da incidência da regra prevista no art. 10 do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal.



    § 1º Prevalece o disposto neste artigo, ainda que a Turma haja submetido a causa, ou algum de seus incidentes, ao julgamento do Plenário. 



    § 2º A prevenção, se não reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Procurador-Geral até o início do julgamento pela outra Turma. 



    § 3º Desaparecerá a prevenção se da Turma não fizer parte nenhum dos Ministros que funcionaram em julgamento anterior ou se tiver havido total alteração da composição das Turmas. 



    § 4º Salvo o caso do parágrafo anterior, prevenção do Relator que deixe o Tribunal comunica-se à Turma”.



    9. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin.



    Publique-se. 



Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  “Art. 38. O Relator é substituído: [...] II – pelo Ministro designado para lavrar o acórdão, quando vencido no julgamento; [...]”.